Tribunal: TJMT
Processo: 1011896-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011896-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 566 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional prevista no art. 40, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – REsp. n 1.340/553/RS – Tema 566/STJ.

2. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC (Tema 566/STJ).

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No
1011896-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
.

em face da decisão da Vice-Presidência, que, em parte, negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação do Tema 566 do
STJ
(id. 325985353).

O agravante sustenta, em síntese, que “
o Tema 566/STJ estabeleceu que o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF tem início automaticamente quando a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessário qualquer despacho judicial ou requerimento da exequente. Embora o acórdão recorrido tenha afirmado que o Tema não se aplica ao caso concreto por não haver decisão formal reconhecendo a “não localização do executado”, esse raciocínio desconsidera a natureza jurídica da citação por edital, que, segundo reiterada jurisprudência do STJ, só é admitida após exaurida a tentativa de localização pessoal. Ou seja: a própria realização da citação editalícia já evidencia, de forma objetiva, a não localização do executado, constituindo exatamente o marco descrito no Tema 566.”

Afirma, ainda, que “
o Tema 567/STJ consolidou que, uma vez verificada a hipó tese do art. 40, caput, da LEF, frustração da localização do devedor ou inexistência de bens , inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano. Findo esse período, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, resultando no lapso de seis anos (1 + 5) para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A tese firmada em recurso repetitivo deixa claro que a fluência desses prazos não depende de despacho judicial, de provocação da Fazenda Pública ou de qualquer formalidade posterior. Trata-se de prazos objetivos de contagem automática, que se iniciam a partir da ciência da exequente sobre a situação impeditiva do prosseguimento da execução. No caso concreto, como demonstrado no tópico anterior, a própria realização da citação por edital, procedimento que somente ocorre após esgotadas as tentativas de localização pessoal, já revela, de forma inequívoca, a não localização do executado. A Fazenda tomou ciência dessa condição quando do decurso do prazo do edital, encerrado em 29/12/2004.”
e que “
o Tema 568/STJ fixou entendimento vinculante no sentido de que somente a efetiva citação do executado ou a efetiva constrição patrimonial útil são aptas a interromper a prescrição intercorrente. O repetitivo é categórico ao afirmar que “não bastam requerimentos, petições ou diligências formais”; exige-se, ao contrário, resultado concreto que demonstre avanço real na satisfação do crédito. No presente caso, nenhuma dessas hipóteses ocorreu durante todo o sexênio legal, já que não houve penhora efetiva do único bloqueio via Bacenjud alcançou valor absolutamente irrisório, inferior a 1% do crédito, e, valores irrisórios são, segundo a jurisprudência vinculante, juridicamente ineficazes para interromper a prescrição, ainda não houve avaliação, ex propriação ou qualquer ato que permitisse avanço processual.”

Ao final, invocando os Temas 570, 571, requer que
“seja dado provimento ao presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática que negou segui mento ao Reclamo Especial, reconhecendo a inaplicabilidade (por distinguishing) dos Temas 566–571 ao caso concreto, e também reconhecendo o afastamento da aplicação da Súmula 106 do STJ, visto que esta não é aplicável ao caso concreto, uma vez que não há demora na citação, mas sim a ausência de atos eficazes de constrição por parte da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor e da ausência de bens penhoráveis, determinando, por consequência a admissão do Recurso Especial para julgamento do mérito pelo STJ.”

Recurso tempestivo (id. 331758895).

Contrarrazões (id. 342561350).

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Nos termos do
artigo 1.030, inciso I, alínea "b" do Código de Processo Civil
, a decisão agravada considerou que a decisão da
Turma Julgadora,
convergia com o decidido no
REsp. n. 1.340.553/RS (Tema 566)
, do
C. STJ
.

Logo, não prospera a alegação do agravante, de aplicação indevida da Súmula 106 e dos Temas 566 a 571, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, a decisão agravada, proferida nos limites do juízo de admissibilidade recursal,
não
está eivada de nulidade, pois analisou a adequação do tema aplicado ao caso concreto.

Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática do repetitivo:

Capítulo II – Da sistemática de recursos repetitivos (Tema no 566/STJ)

Na hipótese dos autos, a parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 926, e 927, III, do CPC; 40, §§ 2o e 4o, da Lei de Execuções Fiscais; e 156, V, do CTN.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Apesar de a parte recorrente alegar a inexistência de penhora efetivo nos autos, rever o posicionamento adotado acerca da efetividade da penhora anteriormente realizada nos autos incidiria, invariavelmente, no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 7/STJ, segundo a qual: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Portanto, não há fundamento para a modificação da decisão, que está em plena consonância com o paradigma firmado pela Corte Superior.

A similitude entre o caso concreto e o precedente vinculado, justifica a não aplicação da prescrição intercorrente.

Por essas razões, o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma e a decisão agravada aplicou corretamente o
Tema 566 do STJ
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026